Tribunal: STF
Processo: AI 413412
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
acerca dos pressupostos de cabimento da ação rescisória: alegada
violação ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
 indireta, pressupondo o prévio exame de legislação
infraconstitucional, bem como o revolvimento de matéria de fato e
reexame da prova, aos quais não se presta o recurso extraordinário